Tribunal: TCU
Processo: 028.609/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8591/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) tornar insubsistente o item 1.7 do Acórdão 9861/2016-TCU-Segunda Câmara ; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Saúde; e c) apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 004.352/2015-7 , com fulcro no art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 028.609/2016-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Ednor Bampi (XXX.594.411-XX). 1.2. Interessada: Secretaria de Controle Externo do TCU/MS (00.414.607/0022-42). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Amambaí - MS. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.